Tribunal: TJDFT
Processo: 0706671-79.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706671-79.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA D E S P A C H O Não obstante conste da procuração acostada (ID 96307313) outorga de poderes aos advogados que os substabelecem à FLÁVIO NEVES COSTA (ID 96307314), signatário da Apelação de ID 38251272, para atuar no feito, observa-se condição imposta pelos substalecentes que o substabelecimento tem validade até 31/12/2021. Assim, concedo à recorrente, com base no art. 76, §1o, I, do CPC, o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar a sua representação processual. Brasília, 22 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator